Tribunal: TJPA
Processo: 0018639-87.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018639-87.2016.8.14.0051

APELANTE: DANIEL SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO N.º 0018639-87.2016.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DANIEL SILVA DE SOUZA

ADVOGADO: DANIEL ARCHER – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA
: A
PELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO.

1.

A palavra da vítima e das testemunhas de acusação, quando harmônica e congruente com o conjunto fático-probatório, legitima a condenação, principalmente quando a defesa não produz qualquer prova para desconstituir a acusação.

2.

Os depoimentos testemunhais extrajudiciais e judiciais, corroborados pela perícia realizada na arma de fogo apreendida em poder do acusado são provas suficientes para a ratificação do édito condenatório.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 21ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 25 de julho e 01 de agosto de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DANIEL SILVA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Santarém que o condenou à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção,
pela prática do crime de lesão corporal de natureza leve, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal; e 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, a serem cumpridas em regime aberto.

De acordo com a inicial:

“Consta no incluso inquérito policial que a vítima convive maritalmente com o acusado, há cerca de dois anos, advindo deste relacionamento uma filha. Em depoimento, a noticiante informou que o relacionamento sempre foi conturbado em razão da agressividade do acusado e de ciúme excessivo, relatando também que já foi agredida fisicamente e verbalmente por este, nunca o denunciou. No dia 28/11/2016, pela tarde o denunciado disse a vítima que iria para a casa de sua genitora, sendo que retornou por volta das 20h00min, oportunidade em que a ofendida estava em uma lanchonete nas proximidades da casa do casal e, quando o denunciado a viu, passou a ofendê-la, afirmando "Sua vagabunda, safada, tu vive atrás de macho na rua" (textuais). Neste momento, o acusado queria que a vítima o acompanhasse, tendo esta se negado, razão pela qual a agrediu fisicamente com soco no rosto, puxões de cabelo e mordidas nas mãos, deixando-a lesionada. Após as agressões, o denunciado evadiu-se do imóvel a fim de pegar uma arma de fogo e prometeu retornar para matar a ofendida. Amedrontada, esta contou ao vizinho, o qual é policial militar sobre o ocorrido, tendo este dito que ficaria observando o acusado retornar. Alguns minutos depois, o denunciado retornou à residência, e da frente da residência telefonou para a vítima e pediu-lhe que fosse até a frente da casa e entregasse seus pertences, pois iria viajar. Em sequência, a vítima ouviu o grito do acusado sendo detido pela polícia militar e ao sair da casa, encontrou seu irmão, o senhor Manoel Jerid, o qual contou-lhe que o acusado estava com uma mochila e dentro desta estava uma arma de fogo. A caminho da delegacia, o acusado ainda ofereceu a quantia de R$6.000.00 (seis mil reais) para a guarnição não o apresentar na seccional para os procedimentos legais.”

O feito tramitou regularmente, e no ID 7228182, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, pugnando por sua absolvição por insuficiência de provas (ID 7228186).

Constam contrarrazões ao recurso (ID 7228186).

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 7228187).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
e sua consequente absolvição, em face da insuficiência de provas.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, entendo que foi perfeitamente razoável o édito condenatório, posto que há substrato probatório suficiente nos autos para legitimar a condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo, isso porque a vítima e as testemunhas de acusação foram uníssonas em confirmar o fato criminoso, assim como a agressão física sofrida por ela, não sendo a palavra (técnica) isolada do Réu suficiente para deslegitimar a acusação, para tanto, seria necessário que as demais provas produzidas nos autos fossem insubsistentes, o que inocorreu no presente caso.

Primeiro, porque a vítima, em que pese ter se recusado a depor em Juízo por ainda ser a atual companheira do Réu, narrou durante o inquérito policial a violência sofrida, inclusive, não sendo a primeira vez que fora agredida pelo acusado, e seu depoimento foi sólido, harmônico e convincente.

Segundo, porque as testemunhas de acusação ratificaram em Juízo o depoimento da vítima, atestando inclusive as lesões visíveis que a vítima exibia no dia do crime:

PM – BRUNO RICARDO ROCHA PEREIRA:

“Declarou que no dia do ocorrido estava fazendo ronda, quando um rapaz o chamou. Em seguida, apareceu a vítima, com uma criança no colo, e estava visivelmente lesionada na região da testa e do rosto, dizendo que havia sido agredida pelo seu companheiro. Ato contínuo, foram até a residência e não encontraram o agressor, momento em que teria falado que ele havia saído e dito que ia pegar uma arma. Relatou, ainda que, logo depois, encontraram o acusado com uma arma de fogo e no momento em que estavam o conduzindo à delegacia, este ofereceu a seis mil reais a guarnição.
” – mídia.

PM - JUCIEL DE JESUS MORAES:

“Que se recorda que, à época dos fatos, estava fazendo ronda e observou um tumulto, quando a agressão contra a vítima já havia acontecido e que um vizinho que é policial teria ficado incumbido de ficar de olho, pois o acusado, após ter agredido a vítima, saiu dizendo que iria buscar uma arma. Asseverou que a vítima estava visivelmente lesionada e ela teria dito que seu companheiro havia lhe batido e ameaçado, sendo que era de costume ele fazer isso, Por fim, declarou que, posteriormente, o acusado foi encontrado com uma arma calibre 38, dentro de uma mochila e que este chegou a oferecer a quantia de seis mil reais para a guarnição policial.”
– mídia.

Terceiro, porque crimes dessa natureza, praticados dentro de ambientes residenciais, sem testemunhas, são alvos fáceis para esses tipos de agressores, que em razão disso acham que vão ficar impunes.

Em quarto lugar, o próprio Réu prejudicou-se, pois não produziu qualquer prova em seu favor, no intuito de desconstituir as provas acusatórias, resumindo-se a afirmar (por meio da defesa técnica, já que calou-se em seu interrogatório) que não haveria prova suficiente nos autos de autoria e materialidade, sem esmiuçar os fatos.

A jurisprudência é consonante no sentido de que a palavra da vítima possui plena credibilidade, se harmônica com as demais provas produzidas nos autos, o que ocorreu no presente caso, como já relatado, não havendo qualquer razão plausível para que se desconsiderem tais relatos, baseando-se em meras alegações da defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA. MATÉRIA PRECLUSA. PROLATAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não configura a negativa de prestação jurisdicional a adoção de solução jurídica contrária aos interesses da parte, tendo em vista que foram apreciados, de modo fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

2. Não há falar em inépcia da denúncia que particulariza detalhadamente as condutas do recorrente, relacionadas às ameaças contra sua ex-companheira, mencionando os indícios de autoria e materialidade, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal.

3. A desconstituição das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Aliás, frise-se, a defesa não arrolou qualquer testemunha para tentar desconstituir a acusação, e se é verdade que a prova incumbe a quem alega, a contraprova também cabe à defesa, diante dos elementos acusatórios constantes dos autos, do que não se desincumbiu o Réu.

Destaco, ainda, que a arma de fogo foi encontrada em poder do Réu em via pública, o qual não possuía porte, e foi periciada no ID 7228180, apresentando potencialidade lesiva.

Assim, como inexistem nos autos elementos que se coadunem com as afirmações do Apelante, a decisão do Juízo
a quo
deve, a meu modo de ver, ser respeitada e ratificada perante esta
Turma
, pois não vejo justificativa que tenha o condão de desconstituí-la.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para
manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 01 de agosto de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 03/08/2022